Tribunal: TCU
Processo: 024.383/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 170250 (Objeto: Mudança na metodologia de cálculo do PIB potencial pelo Ministério da Fazenda, incorporando variáveis como capacidade de geração de energia elétrica e área agricultável.)

Inteiro teor:
Acórdão 1002/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Senador da República Rogério Simonetti Marinho, na qual se apontam divergências entre a metodologia adotada pela Secretaria de Política Econômica (SPE) e aquelas utilizadas por outras instituições, como o Banco Central do Brasil, a Instituição Fiscal Independente e a Fundação Getúlio Vargas. Considerando que o representante entende que a revisão metodológica teria elevado a projeção de crescimento potencial da economia brasileira, incorrendo no risco de superestimá-la e, por consequência, de ampliar o hiato do produto, afetar o cálculo do resultado fiscal estrutural e influenciar a convergência da inflação para a meta; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal), peças 5-7, concluiu pelo não atendimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em especial quanto à suficiência de indícios; Considerando que a representação não aponta fato determinado, tampouco individualiza ato administrativo específico, responsável identificável, conduta irregular delimitada ou elementos mínimos de materialidade que permitam a instauração de apuração objetiva e finalística, tendo a peça se limitado a questionar a adequação técnica da metodologia adotada pela SPE, com base em divergências analíticas e críticas de natureza predominantemente opinativa, sem evidência de violação à norma legal; Considerando que o tema se insere nas ações regulares de controle desta Corte, realizadas de forma sistemática e periódica no acompanhamento da gestão fiscal federal, não se identificando, no momento, fatos novos que justifiquem atuação específica; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica no sentido de não conhecer da representação e arquivar os presentes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso II, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o e 105 da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, comunicando esta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 024.383/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Senador da República Rogério Simonetti Marinho 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Política Econômica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.